Tribunal: TJBA
Processo: 8121937-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121937-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOMASIA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. COMPROVADA RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIES A QUO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEGESE DA SUMULA 410 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

In casu, a Executada foi intimada pessoalmente da decisão judicial em 09/12/2021, tendo como dies a quo o dia 13/12/2021 para cumprimento da obrigação (primeiro dia útil subsequente às 48 horas determinada no decisum) e somente cumpriu a decisão em 17/01/2022, restando claro o descumprimento nesse período, razão pela qual a Exequente faz jus ao pagamento das astreintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8121937-85.2021.805.0001 da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante TOMASIA SILVA DE SOUZA e Apelado UNIMED SEGUROS SAUDE S/A .

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, dar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

3